Tribunal: STF
Processo: RHC 64285
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO EM FLAGRANTE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
302, III E IV. SENTIDO DAS EXPRESSÕES 'LOGO APÓS' E 'LOGO DEPOIS'. O
TEMPO FLUIDO, DESDE O FATO OBJETO DA DENUNCIA, NÃO PERMITE
CONSIDERAR A PRISÃO, NO CASO, COMO EM FLAGRANTE DELITO. NULIDADE
DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, SEM PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.